Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700487-78.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: GERALDA LIBANO ESTEVES AGRAVADO: ROSENVAL DA ROCHA MACHADO, BERCHOLINA ESTEVES DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GERALDA LÍBANO ESTEVES, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, não indicou o fundamento legal, nem endereçou ao Superior Tribunal de Justiça. As Cortes Superiores tem considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. Nesse sentido, a Corte Superior entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 13624696. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033